Tribunal: CARF
Processo: 10880.943037/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.943037/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.774 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRODUTO NÃO TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos não tributados (súmula CARF no 20).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o despacho decisório e o acórdão de primeira
instância foram prolatados por servidores competentes, em conformidade com
a legislação de regência e com os fatos controvertidos nos autos, bem como
com respeito ao direito de defesa, afastam-se as alegações de nulidade
preliminarmente suscitadas.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.943037/2010-08
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório que não
homologara a compensação de créditos de IPI, em razão da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, dada a ocorrência, em procedimento
fiscal, de glosa de créditos considerados indevidos.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, a
anulação do despacho decisório por afrontar o direito à ampla defesa e, no mérito, a
homologação da compensação, sendo aduzido o seguinte:
a) ausência de motivação para a glosa de créditos de IPI considerados indevidos;
b) o direito à compensação de crédito líquido e certo, devidamente apurado na
escrita fiscal (RAIPI), encontra-se garantido pela legislação;
c) o crédito foi apurado pela empresa incorporada denominada Cyanamid
Química do Brasil, que adquiria insumos tributados pelo IPI e vendia produtos não tributados, o
que a impossibilitava de utilizar o sistema da não cumulatividade;
d) inexistência na legislação do IPI (Lei no 4.502/1964 e Decreto no 4.544/2002)
de vedação à escrituração ou mesmo à tomada de créditos fora do prazo legal, salvo na hipótese
de transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados da data da entrada do produto no
estabelecimento;
e) para a glosa de créditos, bem como a não homologação da compensação,
deveria ter havido demonstração de sua inexistência, seja por ausência de notas fiscais, seja por
ausência de registro ou por escrituração indevida;
f) necessidade de observância do princípio da verdade material.
Junto à peça recursal, carreou-se aos autos cópia do Livro Registro de Apuração
do IPI (RAIPI) – Modelo P8 (fls. 49 a 62).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. IPI PAGO NA
AQUISIÇÃO DE MP, PI E ME. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME) que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos não tributados. Deve ser anulado, mediante
estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto eventualmente apropriado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não é nulo o despacho decisório que apresenta as razões pelas quais o direito creditório
não foi reconhecido, identificando e justificando as glosas efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância:
1) o despacho decisório, amparado em demonstrativos de apuração, encontrava-se
devidamente motivado, tendo dele constado que o direito creditório não havia sido reconhecido
em razão da glosa de créditos do IPI considerados indevidos e que, para obtenção de
informações adicionais acerca do procedimento fiscal, o interessado poderia consultar o
endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item
“PER/DCOMP-Despacho Decisório”;
2) o então Manifestante foi capaz de rebater, em sua peça contestatória, todos os
itens do despacho decisório, razão pela qual não se vislumbrava qualquer cerceamento do direito
de defesa;
3) a saída de produtos não tributados pelo IPI, como no presente caso, não
permitia o aproveitamento de créditos nas aquisições de insumos utilizados na produção, nos
termos dos arts. 190 e 193 do Regulamento vigente à época dos fatos (RIPI/2002 – Decreto no
4.544/2002).
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2018 (fl. 94), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/02/2018 (fl. 95) e reiterou os termos da
Manifestação de Inconformidade, sendo acrescidos os seguintes argumentos:
(i) nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de intimação para se
manifestar acerca dos termos apresentados pela Autoridade Fiscal na Informação Fiscal acostada
aos autos (fls. 81 a 83), bem como em decorrência da inovação da matéria objeto do despacho
decisório (inexistência de saldo credor versus ausência de lançamento no RAIPI/saídas de
produtos NT), ou a conversão do julgamento em diligência;
(ii) a motivação do acórdão combatido era passível de reforma, pois os artigos 4o e
5o da IN SRF no 33/1999 permitiam expressamente o direito ao aproveitamento de saldo credor
acumulado de IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME, inclusive isentos;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

(iii) a alegação da DRJ de que que o crédito que se pretendia compensar não se
encontrava destacado no RAIPI não correspondia à verdade dos fatos, uma vez que os valores
encontravam-se expressos no mencionado documento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação de créditos de IPI, em razão da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, dada a ocorrência, em procedimento
fiscal, de glosa de créditos considerados indevidos.
Nesta segunda instância, remanescem controvertidas as seguintes matérias:
a) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação;
b) nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de intimação para se
manifestar acerca dos termos apresentados pela Autoridade Fiscal na Informação Fiscal acostada
aos autos (fls. 81 a 83), bem como em decorrência da inovação da matéria objeto do despacho
decisório (inexistência de saldo credor versus ausência de lançamento no RAIPI/saídas de
produtos NT), ou a conversão do julgamento em diligência;
c) direito de crédito na aquisição de insumos tributados pelo IPI e aplicados na
fabricação de produtos não tributados, devidamente escriturados no RAIPI, ainda que
extemporaneamente;
d) observância do princípio da verdade material.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das referidas matérias, destacando-
se, desde já, que o Recorrente não identifica, nem na Manifestação de Inconformidade e nem no
Recurso Voluntário, a natureza dos insumos adquiridos e aplicados na produção e nem dos
produtos industrializados, sendo afirmado apenas que se tratava de saídas não tributadas pelo IPI.
I. Nulidade do despacho decisório.
O Recorrente alega ausência de motivação da glosa de créditos de IPI
considerados indevidos no despacho decisório, dado o registro precário acerca da insuficiência e
da glosa de créditos, fato esse comprometedor do exercício da ampla defesa e do contraditório.
Contudo, conforme já havia apontado o julgador a quo, a motivação do despacho
decisório não se restringiu aos termos aduzidos pelo Recorrente, pois dele constaram as
seguintes informações:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 3.538.919,17
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
(...)
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br menu “Onde
Encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”. (g.n.)
Constata-se dos excertos supra que as informações adicionais acerca da análise do
crédito encontravam-se disponíveis ao interessado no site da Receita Federal, no caminho de
acesso indicado no despacho decisório, vindo a respectiva Informação Fiscal a ser acostada aos
autos após a Manifestação de Inconformidade (fls. 81 a 83), documento esse que já poderia ter
sido consultado pelo Recorrente desde a ciência do despacho decisório.
O fundamento da não homologação da compensação restou registrado na referida
Informação Fiscal nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO APURADA
Em procedimento da ação fiscal constatei que o valor do saldo credor do IPI escriturado
no 3o trimestre/2006 e utilizado na compensação de débitos é relativo a períodos de
apuração anteriores estando, desta forma, em desacordo com o disposto com o artigo 11
da Lei no 9.779/99 c/c IN SRF no 33/99.
Ainda que o Recorrente não concorde com o fundamento da decisão de origem,
ele poderia tê-lo enfrentado na defesa de mérito e não como preliminar de nulidade por ausência
de motivação, uma vez que a razão de decidir encontrava-se muito bem identificada, a saber:
vedação à compensação de créditos extemporâneos, ex vi do art. 11 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (g.n.)
Nota-se que o dispositivo legal supra restringe o direito à compensação na
hipótese sob análise ao saldo credor apurado em cada trimestre, previsão essa incompatível com
a apropriação acumulada de créditos de períodos anteriores, créditos esses não identificados pelo
interessado, nem mesmo quanto aos trimestres de sua apuração.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

Além disso, o mesmo dispositivo legal remete a matéria à regulamentação da
Receita Federal, o que veio a ocorrer por meio da Instrução Normativa SRF no 33/1999, verbis:
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei No
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Art. 5o Os créditos acumulados na escrita fiscal, existentes em 31 de dezembro de
1998, decorrentes de excesso de crédito em relação ao débito e da saída de produtos
isentos com direito apenas à manutenção dos créditos, somente poderão ser
aproveitados para dedução do IPI devido, vedado seu ressarcimento ou
compensação.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo deverão ficar anotados à margem da escrita
fiscal do IPI.
§ 2o O aproveitamento dos créditos do IPI de que trata este artigo somente poderá
ser efetuado com débitos decorrente da saída dos produtos acabados, existentes em
31 de dezembro de 1998, e dos fabricados a partir de 1o de janeiro de 1999, com a
utilização dos insumos originadores desses créditos, considerando-se que os produtos
que primeiro saírem foram industrializados com a utilização dos insumos que primeiro
entraram no estabelecimento.
§ 3o O aproveitamento dos créditos, nas condições estabelecidas no artigo anterior,
somente será admitido após esgotados os créditos referidos neste artigo. (g.n.)
Conforme dispositivos supra, os créditos de IPI acumulados até 31/12/1998
somente podiam ser utilizados para abater débitos subsequentes do imposto, não sendo passível
de compensação.
O Recorrente alega que referidos créditos haviam sido apurados pela empresa por
ele incorporada, cuja incorporação se dera “em meados de 2001”, sem identificar o período exato
da apuração e, conforme já apontado, sem discriminar a natureza e a origem desses créditos,
afirmando, apenas genericamente, que eles eram devidos.
No Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) do Recorrente (Basf S/A), relativo
ao 3o trimestre de 2006, cuja cópia foi carreada aos autos juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (fls. 49 a 62), consta a informação de que o crédito pleiteado era acumulado de
período anterior, crédito esse alegadamente apurado pela empresa incorporada (Cyanamid
Química do Brasil), cujo RAIPI próprio não foi apresentado pelo Recorrente.
Logo, uma vez demonstrado que o despacho decisório fora prolatado em
conformidade com os fatos e com observância da legislação aplicável, afasta-se a arguição de
sua nulidade.
II. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia a anulação do acórdão recorrido em razão da ausência de
intimação para se manifestar acerca dos termos apresentados pela Autoridade Fiscal na
Informação Fiscal acostada aos autos (fls. 81 a 83), o que configurava cerceamento do direito de
defesa, bem como em decorrência da inovação da matéria objeto do despacho decisório
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

(inexistência de saldo credor versus ausência de lançamento no RAIPI/saídas de produtos NT),
ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
Em relação à primeira alegação do Recorrente neste tópico, registre-se que tal
questão já foi analisada no item anterior deste voto, tendo sido destacado que a Informação
Fiscal já se encontrava disponível ao Recorrente no site da Receita Federal desde a emissão do
despacho decisório, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer ofensa ao direito de defesa.
Quanto à alegada inovação da fundamentação do despacho decisório por parte da
DRJ, também tal argumento não favorece o Recorrente, pois, se o julgador fundamentou seu
voto fazendo referência às saídas de produtos Não Tributados (NT) e à ausência de lançamento
individualizado dos créditos no RAIPI, isso se deu em razão dos argumentos encetados pelo
então Manifestante na primeira instância.
Eis trechos da Manifestação de Inconformidade em que o interessado abordou tais
questões:
Conforme descrito nos fatos atinentes à presente questão, a ora peticionária
incorporou
a
empresa
CYANAMID
QUÍMICA
DO
BRASIL,
CNPJ
00.950.859/0014-86, empresa esta que, em geral adquiria insumos tributados pelo
IPI e vendia produtos não tributados pelo mencionado tributo, o que
impossibilitava a utilização do sistema da não cumulatividade.
Pois bem, tais operações (compra e venda) eram devidamente registradas no livro
de entrada e saída da empresa com o conseqüente reflexo no livro modelo 8 (RAIPI)
possibilitando assim a verificação do quanto se possuía de crédito ou débito do imposto.
Conforme se pode esperar pela análise dos fatos descritos, a ora peticionária sempre
apurava CRÉDITO para o mencionado imposto, posto que a grande parte de suas
vendas não era alvo do IPI.
É nesse sentido que no livro de registro de apuração do IPI (RIAPI) verifica-se
sempre um acréscimo de valores, posto que, dificilmente havia um débito a ser
imputado.
Pois bem, com lastro nessas premissas é que se verifica que realmente há direito a
crédito frente a Receita Federal do Brasil, posto que a ora peticionária adquiria produtos
(insumos) tributados pelo IPI e não conseguia utilizar tal crédito quando dava saída de
seus produtos, posto que esses não eram alvo da mencionada exação.
Importante mencionar que, conforme comprova a documentação anexa, os créditos
foram devidamente escriturados no livro de registro de entrada dentro do prazo
legal (5 dias), o que inviabiliza a sua glosa. (fls. 31 a 32 – g.n.)
Do excerto supra, constata-se que a referência feita pela DRJ às duas matérias ora
sob comento, a saber, ausência de lançamento no RAIPI e saídas de produtos não tributados,
decorrera dos argumentos adotados pelo Recorrente em sua defesa, pois foi ele que trouxe aos
autos referidas informações.
No entanto, o Recorrente, apesar de se referir de forma expressa e extensa acerca
dessas matérias, nada trouxe de prova que pudesse lastrear suas argumentações.
Ao fazer referência aos créditos escriturados no RAIPI da empresa incorporada, o
Recorrente alega que o referido livro se encontrava anexo à sua petição, sendo que, de acordo
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

com o anexo à Manifestação de Inconformidade presente às fls. 49 a 62, o livro de apuração do
IPI ali presente é o da empresa Basf e não da empresa Cyanamid, referindo-se ao período de
apuração do 3o trimestre de 2006 e não aos períodos de apuração em que escriturados os
referidos créditos, períodos esses anteriores a “meados de 2001”, nos termos usados pelo próprio
Recorrente.
Além disso, conforme já dito acima, no referido RAIPI trazido aos autos, consta
apenas o saldo acumulado de período anterior, sem ser dada qualquer informação quanto à
natureza de tais créditos e do período em que apurados, situação essa que inviabiliza qualquer
aferição quanto a um eventual reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O dado relativo à aplicação dos insumos tributados na fabricação de produtos não
tributados foi fornecido pelo próprio Recorrente, mesmo não tendo havido demonstração e muito
menos comprovação da natureza dos tais produtos, pois nenhuma identificação ou discriminação
foi feita pelo interessado, salvo alegações genéricas sem lastro probatório.
Foi nesse contexto que a DRJ abordou tais matérias, inexistindo, por conseguinte,
qualquer inovação do fundamento do despacho decisório, que remanesceu sendo a
impossibilidade de se compensarem acumuladamente créditos de IPI apurados em períodos
anteriores, estes totalmente desconhecidos, salvo o fato de se referirem a apurações anteriores a
“meados de 2001”.
Dessa forma, afasta-se também a preliminar de nulidade do acórdão a quo.
III. Crédito de IPI. Insumos tributados. Produtos Não Tributados (NT).
Verdade material.
Conforme já apontado acima, apesar de o Recorrente afirmar que comprovara que
os créditos de IPI a serem compensados se encontravam devidamente escriturados no RAIPI da
empresa incorporada, tal afirmativa carece de validade, não merecendo maiores digressões.
Nesse contexto, o enfrentamento da questão da extemporaneidade de apropriação
de créditos da empresa incorporada para fins de compensação de débitos da incorporadora se
mostra inócuo, pois, mesmo que se superasse, em tese, a regra de apuração trimestral definida no
art. 11 da Lei no 9.779/1999, ainda assim, nenhuma decisão favorável ao Recorrente se
viabilizaria, pois as alegações por ele trazidas aos autos quanto às aquisições de insumos
tributadas e às saídas de produtos não tributados não se fizeram acompanhar de qualquer
elemento de prova.
Mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar que a Declaração de
Compensação foi transmitida em 11/10/2006 e se refere a créditos acumulados apurados
anteriormente a 2001, segundo o Recorrente, quando a empresa Cyanamid detentora dos créditos
ainda não havia sido incorporada pelo Recorrente. Contudo, em relação a essas questões
(períodos de apuração dos créditos, data da incorporação, natureza dos créditos etc.) não foi
produzido qualquer elemento de prova que sustentasse as afirmativas do interessado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

O direito à apuração de créditos de IPI, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei n° 9.779/19991, decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem aplicados na industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota
zero não alcança os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto,
identificadas na TIPI como NT.
A possibilidade de aproveitamento do saldo credor de IPI decorrente de saídas
imunes, prevista na IN SRF no 33/1999, se restringe aos produtos tributados mas amparados por
imunidade em decorrência de exportação ao exterior, não abrangendo, por conseguinte, os
produtos que, desde sempre, não são tributados pelo imposto, independentemente de sua
destinação.
Uma vez que o próprio Recorrente afirma, peremptoriamente, que os produtos
fabricados são não tributados, decorrendo daí o alegado acúmulo de créditos do imposto, em tal
situação inexiste crédito de IPI, conforme se depreende da súmula CARF no 20, verbis:
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Destaque-se que o Recorrente, em sede de recurso voluntário, passa a alegar que
caberia o Fisco, e não a ele, a demonstração cabal de que os créditos se encontravam em uma das
seguintes situações: (i) crédito inexistente (ou seja, ausência de nota, ausência de registro de nota
com crédito, ou crédito utilizado em valor superior ao valor da nota) ou (ii) crédito superior ao
prazo de cinco anos.
Contudo, referidas alegações se mostram incompatíveis com as regras que
orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no
70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de provas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:

1 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de demonstração e de comprovação dos
fatos alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos
fiscais da empresa incorporada, principalmente em seu RAIPI, com a identificação da apuração
dos alegados créditos em conformidade com a regra da trimestralidade.
Ressalte-se que apenas uma defesa argumentativamente construída não é hábil
para comprovar o alegado, pois, para se decidir acerca da efetiva existência de créditos de IPI,
torna-se necessário conhecer as aquisições de insumos e a natureza dos bens adquiridos e dos
produtos industrializados vendidos, com base em documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, como defendeu
extensivamente o Recorrente em suas peças recursais, em que a apuração da verdade dos fatos
pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo
interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de
forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam
se encontrar, sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova,
com a realização de diligência, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela
DRJ acerca dessa questão.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho
decisório e do acórdão recorrido e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.774 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.943037/2010-08

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital